Tribunal: STF
Processo: ARE 1574448
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Oncoclínica - Centro de Tratamento Oncológico S.A e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a desnecessidade de análise fática, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    Apelação Cível. Mandado de Segurança. Direito Tributário. Mandado de Segurança. Pretensão de exclusão do próprio ISS e outros tributos da base de cálculo do ISS. Irresignação dos Impetrantes. Matéria regulada pelos arts. 146, III, "A" E 156, III, § 3º, da CRFB; arts. 1º e 7º, da LC Nº 116/2003 e art. 16, §§ 1º, A, 10 do Código Tributário Nacional (Lei nº 691/84). 2. Aplicação da Tese firmada pela Suprema Corte no Julgamento do Tema ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do pis e da cofins" - re nº 574.706/PR), inadequado à hipótese. Orientação firmada na ADPF nº 190 ao definir como preço do serviço o total do valor recebido pela prestação da atividade, nele embutidos os tributos federais. Apelo conhecido e desprovido.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 145, §1º; 146, III, “a”; e 156, III, da Constituição Federal. Asseveram que a CF/88 e a LC n. 116/03 não autorizam que os Municípios incluam o ISS em sua própria base de cálculo. Sustentam não caber à lei ordinária legitimar a atuação da Autoridade Coatora para permitir que a base de cálculo do ISS inclua este próprio tributo. Advogam a prevalência do entendimento firmado no RE 574.706, para a resolução do presente caso. Afirmam a inaplicabilidade da ADPF 190 ao debate dos autos. Insistem que a inclusão do ISS no conceito de preço do serviço viola o artigo 110 do CTN, ante o aumento da abrangência do conceito de preço do serviço. Postulam o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito de excluir o ISS da sua própria base de cálculo, tendo em vista que o conceito “preço do serviço” apenas pode ser composto por valores que representem um ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte (receita), advindos da efetiva prestação de um serviço.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão do ISSQN da sua própria base de cálculo, em razão do preço do serviço compor o total do valor recebido pela prestação da atividade, incluídos os os tributos federais. Consignou, ainda que, no julgamento da ADPF n. 190, o STF assentou a impossibilidade de se limitar a base de cálculo do ISSQN. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual pretendem os impetrantes ver reconhecido seu direito de proceder ao recolhimento do ISS com exclusão dos tributos federais da respectiva base de cálculo.



    A sentença não merece retoque, senão vejamos.



    Em síntese, cinge-se a controvérsia quanto à incidência ou não do próprio ISSQN e outros tributos da base de cálculo do ISS. 



     Consigna-se que “na formação do preço do serviço estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, acrescentando-se, ao fim, a margem de lucro do prestador”.



    Assim, o valor efetivamente pago pelo tomador do serviço seria o preço do serviço, ainda que os custos tributários eventualmente não integrem a receita do serviço ou o faturamento auferido pela sua prestação, para fins de incidência de outros tributos. (...) 



    Portanto, a pretensão das Apelantes não se adequa à tese firmada no julgamento do Tema nº 69, tampouco a sua analogia com o ISS e, ainda que fosse esse o caso prevaleceria, por ora, a aplicação da Tese Repetitiva nº 634, do C. STJ (REsp nº 1.330.737-SP), no sentido de que “o valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da COFINS”, enquanto pendente apreciação definitiva da matéria pelo C. STF (Tema nº118 da Repercussão Geral – RE nº 592.616/RG). 



    Ademais, a tese firmada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 190 também sinaliza para a ausência de plausibilidade da limitação da base de cálculo do ISSQN. 



    A respeito da matéria, no julgamento da ADPF 190, esta Corte firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Confira-se:



    (...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 



    6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 



    7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (...) (ADPF 190, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2017)



    Ressalto que, no julgamento do agravo interno interposto na ADPF 189, este Pretório Excelso assentou que a lei complementar, quando o quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, bem como não haver espaço para que os municípios subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Edson Fachin:



     A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. 



    Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. 



    O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional. (ADPF 189 AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).



    II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.



    III Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.469.426 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 15 de abril de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente